Tribunal: CARF
Processo: 10980.001965/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001965/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
WELINTON DAVID SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA CARF No122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Súmula CARF no 122.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao
mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 160 ha a título de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001965/2010-67
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-27.292 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), datada de 06 de fevereiro de 2012, que julgou improcedente a impugnação
de Auto de Infração relativo a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), no valor de R$ 78.643,40 (setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta
centavos).
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” esclarece a autoridade
fiscal lançadora, que foi procedida à glosa das áreas não tributáveis originalmente declaradas nos
exercícios 2005 e 2006, com alteração da área tributável de 189,00 hectares para 349,00
hectares, assim como, as áreas ocupadas por pastagens originalmente declaradas nos dois
exercícios foram retificadas para 146,0 hectares, com base nas informações do laudo técnico.
Ainda conforme a descrição dos fatos, da análise dos documentos apresentados foi
constatada a subavaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, relativo aos exercícios de 2005 e
2006. Complementa que nos laudos de avaliação apresentados foram constatadas divergências
que levaram à sua desconsideração para o fim de revisão do lançamento do ITR, no que se refere
à determinação do VTN para efeito de cálculo do imposto. Pela relevância na análise do presente
recurso, destaco os principais procedimentos e conclusões da autoridade fiscal, conforme
relatados na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”:
Em ambos os exercícios, o contribuinte informa 160,0 hectares da área total do imóvel,
como não tributável, classificados como área de preservação permanente.
Respondendo ao solicitado através do Termo de Intimação Fiscal, em 29 de março de
2010, o contribuinte procede ã entrega de Laudos Técnicos e de Avaliação da Terra nua
referentes ao ITR - exercício 2005 e 2006, solicitando fossem consideradas na presente
revisão, as áreas de preservação permanente e áreas de pastagens demonstradas no
laudo técnico apresentado. Além do exposto, o contribuinte ressalta que a área de 160,0
hectares informada nas declarações como sendo áreas de preservação permanente,
foram informadas de forma incorreta, referindo-se à área de reserva legal.
Em sua resposta, o contribuinte não apresenta Atos Declaratórios Ambientais
protocolizados no prazo legal previsto para os exercícios 2005 e 2006 e em consulta ã
base de dados referentes aos ADA entregues, não foi verificada a existência de
protocolo efetivado para o imóvel em questão.
No laudo técnico apresentado, apura-se que 182,7 hectares da área total do imóvel
seriam enquadrados como áreas de preservação permanente. A área de reserva legal,
mencionada pelo contribuinte em sua resposta, encontra-se averbada conforme R.
10/656 de 08 de abril de 1988. No mapa anexo ao Laudo técnico apresentado, fica
evidenciado que a área de reserva legal de 160,02 hectares está localizada em região
superposta com áreas de preservação permanente, sem que conste qualquer informação
destacando as áreas superpostas, inviabilizando a correta determinação de cada área
específica.
Além do exposto, verifica-se que no Laudo técnico as áreas situadas em encostas com
inclinação angular entre 25° e 45°, e com cobertura vegetal de mata primária, são
classificadas como de preservação permanente em virtude de restrições impostas pela
Resolução Sema/IAP 031/98 e Decreto Federal 750/93. O art. 264 da Resolução
Sema/IAP 031/98 dispõe que não serão autorizados desmates em terrenos com
declividade superior a 25 graus. O art. 10 do Código Florestal também dispõe no
mesmo sentido, não sendo permitida a derrubada de florestas localizadas em tais áreas,
sendo, entretanto, tolerada a extração de toros, quando em regime de utilização racional,
que vise a rendimentos permanentes.
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

No que se refere ao protocolo do ADA, o § 1°, art. 17-O, da Lei n° 6.938/81, com
redação dada pela Lei n° 10.165/00, dispõe que a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. No mesmo sentido, o inciso I, § 3°, art.
9° da Instrução Normativa/SRF n° 256/02, dispõe que para fins de exclusão da área
tributável, as áreas de preservação permanente, de reserva legal, de reserva particular do
patrimônio natural, de servidão florestal, de interesse ecológico e as áreas
comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual do imóvel rural deverão ser
obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo
sujeito passivo no Instituto Brasileiro 'do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do término do prazo
fixado para a entrega da DITR.
(...)
Diante do exposto, considerando que o artigo 47 do Decreto n° 4.382/02 dispõe que a
DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, e tendo em vista o
disposto pelos arts. 111 e inciso III, art. 149 da Lei n° 5.172/66, foi procedida a glosa
das áreas não tributáveis originalmente declaradas nos exercícios 2005 a 2006, com
alteração da área tributável de 189,00 hectares para 349,00 hectares.
As áreas ocupadas por pastagens originalmente declaradas nos dois exercícios foram
retificadas para 146,0 hectares, com base nas informações do laudo técnico.
No que se refere ao valor da terra nua, os Laudos apresentados elaborados nos termos da
Norma ABNT NBR 14.653-3, com Grau de Fundamentação II, e Grau III de precisão,
sendo adotado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com sete
elementos amostrais na apuração do valor da terra nua para os exercícios 2005 e 2006,
sendo obtidas estimativas de valor médio de R$ 502,05/Hectare para 2005 e R$ 562,64,
conforme item 7.1.10 dos Laudos.
No que se refere ao tratamento estatístico adotado para obtenção dos valores acima
apontados, constata-se a ocorrência de irregularidades no que se refere aos valores
transportados e efetivamente utilizados nos cálculos indicados na planilha anexa ao
Laudo, para as amostras 4, 5, e 7. A amostra 4 refere-se a uma venda efetuada em
14/08/2002, pelo valor original de R$ 4.671,52. Conforme Ficha de Pesquisa de
Negócios Realizados e Ofertas, anexa ao laudo, esse valor foi corrigido para janeiro de
2005 em R$ 7.270,46, entretanto, o valor utilizado nos cálculos, foi de R$ 18.176,l5. No
caso da amostra 5, relativa a uma transação realizada em 31 de agosto de 2005 pelo
valor de R$ 10.000,00, verifica-se que o valor transportado para planilha foi de R$
25.000,00.| Já a amostra 7, refere-se a transação realizada em fevereiro de 2004, pelo
valor de R$ 8.324,80, corrigido para janeiro de 2005 em R$ 8.324,80, entretanto, o
valor transportado para a tabela e utilizado -no cálculo foi de R$ 21.757,25. As mesmas
irregularidades foram verificadas com relação aos dados utilizados para a obtenção do
VTN relativo ao ano de 2006, para as mesmas amostras.
Considerando inexistir qualquer justificativa para as divergências apontadas, os Laudos
de avaliação do Valor da Terra Nua foram desconsiderados para os fins da presente
revisão.
Dessa forma, foi procedida à glosa da área de reserva legal, devido à não
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e, nos termos do art. 14, da Lei 9.393,
de 1995, foi procedido ao lançamento de ofício da diferença do imposto, de acordo com as
informações sobre preços de terras, constantes do SIPT, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados, conforme os critérios estabelecidos no art. 12, § 1°,
inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

O VTN médio por aptidão foi arbitrado, tendo como fonte os levantamentos da
Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, relativos ao município de localização do imóvel
(Antonina), para os exercícios de 2005 e 2006 e foi assim evidenciado na descrição dos fatos:
Com base nestes dados, o valor adotado para fins de retificação foi de 6.000,00
Reais/Hectare no exercício 2005 e 8.500,00 Reais/Hectare no exercício 2006 para as
áreas declaradas como ocupadas por benfeitorias (valor para terras mistas mecanizadas),
de 3.300,00 Reais/hectare no exercício 2005 e de 4.000,00 Reais/Hectare em 2006, para
as áreas ocupadas por pastagens apuradas no laudo (valor para terras mistas
mecanizáveis), de R$ 600,00/Hectare no exercício 2005 e R$ 800,00/Hectare no
exercício 2006, para as áreas de preservação permanente apuradas nos termos do art. 2°
do Código Florestal (91,03 ha), através do laudo técnico (valor para terras mistas
inaproveitáveis) e de 1.500,00 Reais/hectare no exercício 2005 e 1.700,00
Reais/hectare, para as demais áreas do imóvel (valor para terras mistas não
mecanizáveis.
Foi interposta impugnação, onde o autuado contesta o valor da terra nua arbitrado,
ratifica a validade do laudo apresentado, anexa “Nota Técnica Explicativa”, para justificar as
inconsistências apontadas pela fiscalização, além de defender o entendimento de que não há
necessidade do ADA para efeito de fruição do beneficio de exclusão da Área de Reserva Legal
devidamente averbada no registro do imóvel.
Reproduzo abaixo os principais pontos da impugnação conforme relatado no
Acórdão elaborado pela autoridade julgadora de piso:
8. Na impugnação, protocolada em 26/01/2010, fls. 34 a 45, após tratar Dos Fatos até
aqui conhecidos, destacando as características e localização de seu imóvel, afirmando
não possuir valor comercial, a interessada, sob o título Do Direito, apresentou seus
argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
8.1. Reproduzindo dispositivo legal pertinente tratou da questão da intimação, da não
existência nos autos de prova cabal de sua entrega, pois, os relatório Dos Correios
apenas afirmam que as intimações foram entregues, mas, não especifica o nome do
recebedor.
8.2. Disse não pretender questionar o cabimento ou não do lançamento de ofício, mas
sim, os limites deste e, na sequência, explanou sobre os princípios que regem a
administração pública.
8.3. Tratou da Lei n° 9.393/1996, da parte que trata da DITR e da apuração pelo
declarante do VTN e do ITR.
8.4. Discorreu sobre a avaliação por parte do Fisco, afirmando estar embasada em
suposições, incorrendo em várias ilegalidades e ofendendo de morte os princípios da
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
8.5. Explanou, longamente, a respeito desses princípios sob os títulos a) Da Ausência de
Diligência no Local e Ofensa ao Princípio da Legalidade e b) Da Superavaliação do
Imóvel e Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, e observando
dos anúncios de imobiliárias elaborou, com base no preço de dois imóveis, um quadro
demonstrativo apurando o valor médio de R$ 1.732,02/ha de terras produtivas,
afirmando ser inevitável questionar a proporcionalidade em se atribuir R$ 2.450,00/ha a
uma terra imprestável para fins comerciais.
8.6. Em Da inaplicabilidade da Multa disse, entre outros assuntos, que demonstrado não
haver cometido infração à legislação na há que ser aplicada penalidade e, na sequência,
se aprofundou no tema alegando estar caracterizado o confisco dos bens da impugnante
e a aplicação dessa multa configura absoluta inconstitucionalidade.
8.7. Em Do Pedido de Perícia, como o título indica, requereu a realização de perícia
formulando os quesitos a serem respondidos e nomeando perito.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

8.8. Do Pedido. Ante ao exposto, afirmando restar demonstrado que agiu em
conformidade com a lei e o direito e que o valor atribuído pelo Auditor não guarda
qualquer relação com a realidade de mercado, requereu seja julgado improcedente o AI
guerreado. Em caso de que se entenda que as provas documentais trazidas não são
suficientes para demonstrar a lisura das declarações da impugnante, protestou pela
produção de prova pericial conforme quesitos formulados.
9. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 46 a 79, composta por: cópia de
documentos de identificação da procuradora, procuração, documentos da empresa,
matrículas imobiliárias, laudo técnico, mapas da propriedade, pesquisa imobiliária,
artigo de internet sobre a Serra do Mar paranaense, entre outros.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente por
aquela autoridade (fls. 224/231). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Área de Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para ser considerada isenta a área de Reserva Legal necessita de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama dentro do prazo legal, que
é de seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR, além da
averbação da referida área à margem da Matrícula do imóvel na data da ocorrência do
fato gerador do ITR, que em se tratando dos exercícios 2005 e 2006, é I” de janeiro de
cada ano.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Oficio. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC decorrem de lei.

O autuado interpôs recurso voluntário, onde novamente contesta o valor da terra
nua arbitrado pelos mesmos fundamentos articulados na impugnação, requerendo que seja
acatado o VTN declarado, assim como, que seja admitida a área de 160 hectares de reserva legal
declarada, independentemente da apresentação do Ato Declaratório Ambiental, eis que
regularmente averbada perante o Registro de Imóveis.
No que se refere ao VTN, argumenta que o Valor da Terra Nua apresentado foi
baseado em transações imobiliárias admitidas e ratificadas pela Fazenda Pública Municipal,
conforme Laudo Técnico. Ademais, as operações de compra e venda do próprio imóvel em
questão foram aceitas pela Prefeitura para fins de recolhimento de ITBI, corroborando os
valores. Anexa escrituras públicas de operações de compra e venda do imóvel objeto do presente
lançamento, ocorridas em exercícios posteriores aos dos fatos geradores, e conclui que: “Não há
que se falar, pois, em ausência de comprovação do Valor da Terra Nua, eis que as transações
imobiliárias contemporâneas dão conta do real valor de mercado da área.”

É o relatório.

Voto
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
1o/03/2012, conforme Aviso de Recebimento de fl. 238. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 19/03/2012, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR na própria peça recursal (fl. 239), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, o que se discute nos presentes autos é o lançamento de ofício
de diferença do ITR decorrente da falta de apresentação do ADA, relativamente à Área de
Reserva Legal e constatação, pela autoridade fiscal lançadora, de que houve subavaliação do
VTN indicado na declaração do ITR, uma vez que nos laudos de avaliação apresentados foram
constatadas divergências que levaram à sua desconsideração para o fim de determinação do valor
tributável.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Requer o contribuinte a consideração de 160 hectares de área de reserva legal
declarada, independentemente da apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Para tanto,
apresenta escritura pública (fls. 223/224) onde consta averbação da Matrícula no R-10/656,
PROT N° 6.298 de 08/04/1988, devidamente atestada por representante do então Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
O motivo da glosa pela autoridade fiscal lançadora foi devido à não apresentação
do Ato Declaratório Ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA). Motivação esta acatada no julgamento de piso sendo
considerada improcedente a impugnação por considerar que: “Não obstante constar dos
documentos que fazem parte dos autos, que foi averbada tempestivamente na matrícula original,
em 08/04/1988, uma área de utilização limitada/reserva legal de 160,0 ha, porém não foi
apresentado o Ato Declaratório Ambiental-ADA protocolado tempestivamente no Ibama,
documento necessário para exclusão da área da tributação pelo ITR.”
Complementa a autoridade julgadora de piso que embora o contribuinte tenha
apresentado Laudo, mapa da propriedade e fotos para comprovar a existência da pretendida área
de reserva legal, é necessário ressaltar que tais documentos não dispensam a obrigatoriedade de
protocolar tempestivamente junto ao Ibama o Ato Declaratório Ambiental.
Compulsando a documentação acostada aos autos e em consonância com as
afirmações das autoridades lançadora e julgadora de piso, dúvidas não pairam quanto à
existência dos 160 hectares de área de reserva legal no imóvel objeto do presente lançamento.
Também é certo que há a devida averbação de referida reserva na matrícula do imóvel, a qual foi
efetivada na Matrícula no R-10/656, PROT N° 6.298, em 08/04/1988, ou seja, antes da
ocorrência dos fatos geradores da presente exigência tributária.
Dessa forma, a controvérsia cinge-se à definição dos requisitos necessários para
que o contribuinte tenha direito à exclusão da área do cálculo do ITR, especificamente quanto
à necessidade, ou não, de apresentação/protocolização do Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA para efeito da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, alínea “a” da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996.
O tema não é estranho a este Conselho Administrativo, havendo atualmente
expressa manifestação no sentido de que a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do ADA. Este é o
entendimento consignado na relativamente recente Súmula CARF no 122, que possui caráter
vinculante, conforme Portaria no 129, de 1o de abril de 2019, do Sr. Ministro de Estado da
Economia, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Na situação ora sob análise temos que, consta a efetiva averbação da área na
matrícula do imóvel em 08/04/1998, ou seja, em data anterior à da ocorrência dos fatos geradores
(2005 e 2006), o que enseja a observância do referido verbete sumular, devendo ser excluída do
lançamento a referida Área de Reserva Legal, correspondente a 160 hectares, do imóvel objeto
do presente lançamento.
VALOR DA TERRA NUA
Ainda na fase do procedimento de auditoria fiscal foram apresentados pelo
contribuintes os laudos de avaliação de fls. 22/87 (exercício de 2005) e 91/166 (exercício de
2006), laudos esses onde, segundo a fiscalização, foram constatadas divergências que levaram à
sua desconsideração para o fim de revisão do lançamento do ITR, no que se refere à
determinação do VTN.
Visando sanear as inconsistências apontadas pela fiscalização o autuado
apresentou a “Nota Técnica Explicativa” de fls. 207/211, chegando inclusive a se afirmar em tal
nota (fl. 210) que: “deu-se especial atenção num estudo rigoroso no tratamento das amostras
mencionadas de n° 4, 5 e 7 , pois os valores mencionados nas escrituras estão extremamente
abaixo da realidade do mercado regional para imóveis semelhantes, conforme é o caso.”
Entretanto, também no julgamento de piso foram apontadas inconsistências nos laudos
apresentados, conforme se constata dos seguintes excertos do Acórdão ora objeto de recurso:
Além das deficiências apontadas, este julgador detectou que foram utilizadas amostras
referentes a imóvel localizado em município diverso do ora tributado, e as transações
foram realizadas em 2002 e os valores corrigidos pelos índices utilizados pela Justiça
Cível para 2005 e 2006. Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem se
referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador
do ITR (1”dejaneiro de 2005 e 1"dejaneiro de 2006).
Ao invés de trazer aos autos a Nota Técnica Explicativa, o interessado deveria ter
apresentado novo laudo de avaliação nos moldes exigidos no Termo de Intimação Fiscal
a fim de suprir as deficiências apontadas no documento original.
Ao apresentar o recurso ora objeto de análise, não foi juntado nenhum outro
documento, limitando-se o recorrente a remeter aos mesmos documentos acostados aos autos por
ocasião da impugnação, inclusive os acima referenciados fls.22/87 e 91/166, e nota explicativa,
defendendo a legitimidade dos mesmos para o efeito de comprovação do VTN do imóvel nos
respectivos períodos de apuração do imposto.
Presente assim os mesmos elementos que levaram, tanto a fiscalização, quanto a
autoridade julgadora de piso, a não considerar o laudo apresentado como apto a atestar o VTN
declarado pelo recorrente, de forma que razão não lhe assiste na pretensão de afastar o
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

arbitramento, pois o laudo técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios, a exemplo da
plena observação da norma NBR 14.653-3 da ABNT.
Foi apontado pela fiscalização que o tratamento estatístico adotado para obtenção
dos valores das amostras 4, 5 e 7, apresentou irregularidades no que se refere aos valores
transportados e efetivamente utilizados nos cálculos indicados na planilha anexa ao Laudo, nos
seguintes termos:
A amostra 4 refere-se a uma venda efetuada em 14/08/2002, pelo valor original de R$
4.671,52. Conforme Ficha de Pesquisa de Negócios Realizados e Ofertas, anexa ao
laudo, esse valor foi corrigido para janeiro de 2005 em R$ 7.270,46, entretanto, o valor
utilizado nos cálculos, foi de R$ 18.176,l5. No caso da amostra 5, relativa a uma
transação realizada em 31 de agosto de 2005 pelo valor de R$ 10.000,00, verifica-se que
o valor transportado para planilha foi de R$ 25.000,00.| Já a amostra 7, refere-se a
transação realizada em fevereiro de 2004, pelo valor de R$ 8.324,80, corrigido para
janeiro de 2005 em R$ 8.324,80, entretanto, o valor transportado para a tabela e
utilizado -no cálculo foi de R$ 21.757,25. As mesmas irregularidades foram verificadas
com relação aos dados utilizados para a obtenção do VTN relativo ao ano de 2006, para
as mesmas amostras.
Visando justificar tais distorções, a autuada apresenta a “Nota Técnica
Explicativa” (fls. 207/211), onde o próprio Engenheiro Técnico responsável aponta sérias
deficiências do laudo apresentado, no momento que afirma que as amostras de n°s 4, 5 e 7,
apresentam valores extremamente abaixo da realidade do mercado regional para imóveis
semelhantes, conforme abaixo reproduzido, o que ratifica a conclusão de que tal laudo não se
apresenta apto a atestar o VTN para o imóvel: Confira-se:
NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA
3.0 JUSTIFICATIVAS PARA AS DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS
(...)
O uso de dados semelhantes ao imóvel avaliando e contemporâneo deve ter
preferência. No presente caso tomamos cuidado especial, como recomenda a norma,
por ser dados pretéritos (últimas vendas) porque a
atualização deve considerar a valorização real das terras na região e não apenas a
correção monetária..
Ainda, deu-se especial atenção num estudo rigoroso no tratamento das amostras
mencionadas de n° 4, 5 e 7 , pois os valores mencionados nas escrituras estão
extremamente abaixo da realidade do mercado regional para imóveis semelhantes,
conforme é o caso.
Haja vista queo imóvel de amostra n° 5 teve um valor transacionado em 31/O8/2005
(Matrícula 33.850-R/4; R/5 e R/6 com área de 60,10 ha) no valor de R$ 10.000,00 ou
R$ 166,39/ha. Em 31/03/2008 foi novamente transacionada (R/ 7) uma parte ideal de
17,7559 ha num valor muito superior ao primeiro, ou seja, no valor de R$ 40.000,00 ou
R$ 2.253,52/ha.
(...)
4.0 FORMA DE CALCULO UTILIZADA PARA APURAÇÃO DOS ÍNDICES DE
ADEQUAÇÃO.
(...)
Tendo em vista que os valores de transação foram extremamente abaixo da realidade
de mercado fez-se o arredondamento da média do índice encontrado: de 2,4306 para
2,50 para as amostras 4 e 5, e de 2,60 para a amostra 7 para uma perfeita adequação.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

Este foi o procedimento técnico adotado para a utilização dos índices lançados na
planilha. (grifei)
Após detalhada análise, verifica-se que o laudo de fato não contém o pleno
requisito da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente no que se refere à apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com
o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma
a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro dos exercícios em discussão,
em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Foi destacado no julgamento de piso que foram utilizadas amostras referentes a
imóveis localizados em município diverso daquele onde localizado o imóvel objeto da autuação,
De fato, verificando as planilhas e escrituras constantes dos Anexos relativos à amostras de
ambos os laudos, verifica-se que 4 amostras referem-se a imóveis do município de Guaratuba/PR
e 3 do município de Matinhos/PR, ou seja, não foi apresentada uma única amostra oriunda de
Antonina, cidade de localização do imóvel.
Também se verifica que as amostras apresentadas são as mesmas, tanto para o
laudo de 2005, quanto para o laudo relativo a 2006, sendo que todos os valores foram
simplesmente extraídos do Registro Geral de Imóveis dos respectivos municípios, ou seja, não
foi evidenciada qualquer outra forma de apuração de efetivos dados de mercado. Quanto às
operações imobiliárias, as amostras 1, 2 e 3, referem-se a imóveis de 24ha, 26ha e 20ha, tendo
sido adquiridas por um mesmo proprietário, em datas aproximadas e pelo mesmo valor de
registro (R$ 9.000,00); outra questão desabonadora é o fato de que a amostra 7 refere-se a
operação de integralização de capital e não operação de compra e venda. No que se refere às
áreas dos imóveis das amostras, o de maior área não chega a 20% da área do imóvel objeto da
autuação, sendo que, das 7 amostras, 5 cinco possuem área menor do que 10% daquele, de forma
que não apresentam características similares à propriedade avaliada.
A norma da ABNT (NBR 14.6533) preceitua ser necessário, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado, devendo ser efetivamente utilizados,
situação não comprovada no presente caso, que se baseou nos registros imobiliários, sendo que
nos graus de fundamentação II e III, são exigidos pelo menos, 5 (cinco) dados de mercado.
Complementando, com relação à coleta de dados para elaboração do laudo, nota-
se que os requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez que não se
comprovou ter buscado dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), não diversificou as fontes de informações, não
identificou e descreveu as características relevantes dos dados de mercado coletados, como
também não consta do laudo informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado
relativos à oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado. Assim preceitua a referida NBR
14653-1, no que se refere à coleta de dados;
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as características
do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores,
plantas e documentos, prazo de execução dos serviços, enfim, tudo que possa esclarecer
aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a
finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível
preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a metodologia
escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do
bem e a partir do tratamento dos dados de mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que
indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem
avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste bem e, tanto quanto possível,
relatar a estrutura, a conduta e o
desempenho do mercado.
Conforme restou demonstrado, o laudo de avaliação apresentado descumpre as
prescrições da norma de avaliação, o que compromete a qualidade e a força comprobatória que
se objetiva. A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações que
permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o trabalho
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado
um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.6533)
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez
que não comprova a fidedignidade das amostras utilizadas na suposta aplicação do método
comparativo de mercado, que inclusive se referem a municípios distintos, conforme já apontado.
Não consta comprovação de efetivas negociações, de preços, recortes de jornais da época
ofertando imóveis, tampouco, das possíveis amostras não há informações das específicas
características e demais dados para comparar com a propriedade avaliada, não havendo como
afirmar se são similares ou não, inclusive em decorrência das áreas dos imóveis apresentados.
Também não deve ser acolhida a alegação do recorrente de que o próprio imóvel
teria sido objeto de negociação por 2 vezes, em períodos subsequentes aos da autuação, por
valores menores do que aqueles considerados para efeito do lançamento. Afirma que: transações
comerciais do próprio imóvel em questão, vendido em julho de 2007 por R$ 400.000,00 e,
novamente, em agosto de 2008 por R$ 400.000,00, foram acatadas pela Fazenda Pública
Municipal, mediante a cobrança do ITBI pelo valor declarado da COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL, tendo, portanto, sido corroborados os valores apresentados.
Ao ser intimado a apresentar documentos comprobatórios do VTN declarado, de
fato é oportunizada a possibilidade de se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais ou Municipais. Entretanto, na própria intimação é esclarecido que devem também ser
apresentados os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel, sendo que tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de
janeiro de 2005 e 2006, a preço de mercado.
Fica claro que não foi atendido qualquer desses requisitos, limitando-se o
recorrente a apresentar tais alegações, mesmo porque, referem-se a operações realizadas em
exercícios subsequentes aos da autuação, que por certo não se prestariam a aferir preços de
mercado pretéritos.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT Tabela SIPT por aptidão agrícola, está
previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.99 e representa a média ponderada dos preços mínimos
dos diversos tipos de terras de cada microrregião. Observando-se o conceito legal de terra nua
previsto na legislação de regência do assunto e utilizando-se como data de referência o último
dia do ano anterior ao do lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do valor de
imóveis rurais ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Conforme apontado, o laudo apresentado não contém os requisitos da NBR
14.653-3
da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do município
onde se localiza o imóvel objeto do lançamento, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de
precisão II, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001965/2010-67

Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez
que não há fidedignidade das amostras utilizadas na suposta aplicação do método comparativo de
mercado. Não consta comprovação de efetivas negociações, de preços, recortes de jornais da
época ofertando imóveis, tampouco, das possíveis amostras não há informações das específicas
características e demais dados para comparar com a propriedade avaliada, não havendo como
afirmar se são similares ou não, inclusive em decorrência das áreas dos imóveis apresentados.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
O laudo técnico apresentado pela contribuinte foi considerado insuficiente pela
autoridade julgadora de piso, sendo reapresentado juntamente com o recurso ora objeto de
análise, contendo as mesmas deficiências, vez que não se atenta aos requisitos obrigatórios e, por
conseguinte, não alcançando o grau de fundamentação II.
Justifica-se, assim, o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de
acordo com as normas legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura do estado Paraná para o município de localização do
imóvel.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a Área de Reserva Legal averbada anteriormente à ocorrência dos
fatos geradores, correspondente a 160 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital